Tribunal: TJSP
Processo: 2273916-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Expedição de certidão - Rejeição – Ato ordinatório vinculado ao exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Competência judicial que diz respeito ao controle da regularidade formal do processo e ao controle da administração da ação - Decisão não passível de recurso – Hipótese não enumerada no artigo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Expedição de certidão - Rejeição – Ato ordinatório vinculado ao exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Competência judicial que diz respeito ao controle da regularidade formal do processo e ao controle da administração da ação - Decisão não passível de recurso – Hipótese não enumerada no artigo 1.015 do CPC – Cabimento excepcional vinculado à prova de risco de dano à parte – Não demonstração – Ônus da parte – Artigo 373, I, do CPC.
Recurso não conhecido.